Tribunal: TJSP
Processo: 2284416-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução - Indeferimento de pedido do exequente de bloqueio de cartões de crédito dos executados ou obtenção das faturas - Inconformismo - Alegado cabimento das referidas medidas, com base no disposto no artigo 139 do Código de Processo Civil, visando à localização de ativo dos devedores - Improcedência - Medidas que não evidenciam a efetividade da execução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução - Indeferimento de pedido do exequente de bloqueio de cartões de crédito dos executados ou obtenção das faturas - Inconformismo - Alegado cabimento das referidas medidas, com base no disposto no artigo 139 do Código de Processo Civil, visando à localização de ativo dos devedores - Improcedência - Medidas que não evidenciam a efetividade da execução – Decisão mantida - Recurso não provido.